Tribunal: TJMT
Processo: 1010345-59.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Leandro Ferreira dos Santos, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT (id. 129802157).
Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do delito de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.
Aduz-se que não abordou a vítima, e apenas estava aguardando os demais no veículo para dar fuga, bem como que no momento em que foram abordados pelos policiais, não foi encontrado objeto algum do crime, uma vez que sequer se apropriaram de objeto da loja.
Alega-se que a vítima reconheceu apenas 03 (três) dos acusados, já o paciente estava no veículo da fuga não foi reconhecido. Ainda, que inexistem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local ou a credibilidade do Poder Judiciário.
Afirma-se que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída e filho menor de 12 (doze) anos de idade, razão pela qual, caso seja colocado em liberdade, não oferecerá risco à garantia da ordem pública e à conveniência da investigação e/ou instrução criminal.
Assevera-se, ainda, que “...o paciente é réu primário, de bons antecedentes e NÃO HOUVE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA...”.
Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário, aplicando ou não, medidas cautelares diversas a prisão (id. 129802157). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de Leandro Ferreira dos Santos, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT (id. 129802157).
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em parte, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Com efeito, no tocante as alegações de que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata e de inexistirem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local ou a credibilidade do Poder Judiciário, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, vejamos:
“...
Quanto a necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do fumus comissi delicti, do periculum libertatis e do perigo gerado pelo estado de liberdade.
In casu, ressai das declarações prestadas nos autos que “chegou a informação que 04 (quatro) individuos estariam efetuando roubo na loja martinello, e teriam evadido em um gol verde, na avenida sorocaba, no bairro cpa1. que a guarnição da sorp, composta pelo st pm ramos e cb pm motta, estavam em patrulhamento na região copiou via rede rádio a informação, quando deparara com um veiculo com as mesmas caracteristicas descendo a avenida ulisses guimarães, no sentido da rotatoria a qual a viatura fazia retorno, momento em que foi realizado a abordagem, o suspeito natanael desceu do veiculo e empreendeu fuga, sendo que mais três indivíduos ficaram no veiculo, foi dada voz de prisão ao suspeitos, que resistiram, onde foi necessário o uso de força moderada para conte-lo e algema-los, a guarnição da sorp em seguida realizou busca no veiculo vw/ gol de cor verde placa jyp 9127 onde localizou um revolver calibre 32 com a numeração suprimida carregado com quatro munições, sendo três intactas e um percutida porem não deflagrada, também foi localizado uma pistola taurus pt840 calibre .40 sey67901 com brasão e inscrição da pc-pa. apos algumas minutos a guarnição da vtr 8d33 adjunto de area do 3°bpm, recebeu informações de moradores que um individuo havia adentrado uma casa na rua 82, quadra 30 lote 7, cpa 3, setor 01, a guarnição do adjunto então deslocou juntamente com a guarnição do planalto 01, na residência a senhor yago junior pereira da silva, recebeu os policiais e autorizou a entrada na residência, onde no interior da residência, na sala foi localizado o suspeito natanael, que resistiu, onde foi necessário o uso de força moderada para conte-lo e algemalo. a guarnição da sorp, fez contato com o gerente da empresa martinelo fabiano que relatou que os suspeitos yuri, victor e natanael, entraram na loja e o suspeito victor sacou uma arma e colocou na cabeça de uma funcionaria, em seguida anunciou o roubo, o senhor fabiano relatou que o suspeito yuri também sacou uma arma, porem quando os suspeitos perceberam que funcionários saíram correndo da loja, eles desistiram, saíram correndo entraram no veiculo vw/ gol de cor verde placa jyp 9127. diante dos fatos o representante da martinelo, os suspeitos, o veiculo e as armas foram encaminhadas para central de flagrantes para providencias cabíveis. os suspeitos foram entregues sem lesão corporal e foi necessário o uso de algemas por receio de fuga.”.
Ora, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.
Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum libertatis, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.
E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que os reiterados envolvimentos do custodiado em supostas práticas criminosas revela o alto grau de periculosidade dos suspeitos, mesmo porque o presente fato em tela, além de possuir natureza hedionda, guarda extrema violência.
Soma-se a isso o modus operandi dos custodiados, revelados pelos vídeos apresentados pela Autoridade Policial.
Aliás, além da periculosidade evidenciada por todos os flagranteados, em especial, os custodiados Natanael e Victor Hugo, inclusive, possuem outros procedimentos em seu nome.
Em matéria semelhante à presente, o Desembargador Gilberto Giraldelli, na qualidade de relator do HC 1001780-77.2020.8.11.0000, pela Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgado do dia 11/03/2020, DJe 16/03/2020, anotou que “(...) Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, por aparentar uma personalidade voltada para a prática de crimes, principalmente contra o patrimônio , inferida da lista de anotações criminais que ostenta [duas delas, em fase de execução da pena], a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública, mostrando-se insuficientes as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP. 2. Desta feita, não há que se falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6o, CPP). 3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.” (sublinhei).
Mesmo porque, dada a gravidade dos fatos e a sua forma de execução, “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) “A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão” (TJMT, 1a C.C, N.U 1019628-14.2019.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, D.J. 03/03/2020, D.P. 04/03/2020).
Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de em tela, posto que, repete-se, o modus operandi evidenciado nos vídeos anexados ao feito guardam extrema gravidade.
Nesse sentido, “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, 5a T., HC 541.818/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).
Da necessidade de se garantir a ordem pública exsurge, por último, o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, consoante fartamente demostrado acima.
Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de NATANAEL IGOR SILVA DO NASCIMENTO, YURI FELIPE OLIVEIRA GONÇALVES, LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS e VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes...” (Auto de Prisão em Flagrante n. 1006498-20.2022.8.11.0042, id. 84214645).
Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:
“...Portanto, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz está autorizado a decretar ou manter a segregação do acusado, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, e, coibir a reiteração criminosa, sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria.
Pois bem, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública e a lei penal, tendo em vista, a gravidade concreta da conduta, pelos demais requisitos acima elucidados.
Dessa feita, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), pois, são incapazes de evitar a reiteração criminosa e preservar a paz social.
Observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade ao indiciado, está em conformidade com o ordenamento legal e se encontram devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades.
Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão do acusado, e por consequência, com as considerações explanadas, acolho a cota Ministerial, e, por conseguinte, INDEFIRO o pleito do indiciado LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS para revogar a prisão preventiva...”
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Emerge-se da decisão transcrita acima a gravidade da conduta praticada, em tese, está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, com o paciente reunindo-se em grupo com outras pessoas, com utilização de arma de fogo, sendo que dois coacusados adentraram ao estabelecimento comercial anunciando o crime, ameaçando os funcionários com as armas de fogo. Contudo, fugiram antes de subtraírem os bens ao perceberem que funcionários conseguiram correr e sair da loja.
Ainda, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
No que se refere ao fato do filho menor de idade do paciente, in casu, o paciente trouxe prova de que é genitor de 01 (uma) criança menores de 12 (doze) anos (Anthony Miguel Ferreira da Silva nascido no dia 29/03/2020), contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, somente anexa aos autos certidão de nascimento do filho (Id. 129802165), o que não demonstra o alegado.
Nesse ponto, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos de idade, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.o 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300].
É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior, in verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido” (RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).
Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.